Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS CONEXOS OU COLIGADOS. ART. 54-F DO CDC. DISTRATO DO CONTRATO PRINCIPAL. INVALIDAÇÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus em face de sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos, para declarar a nulidade de débitos referente a contrato de financiamento, confirmando a antecipação de tutela para retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Impôs ainda aos réus a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais. Em suas razões recursais, os réus afirmam que não houve qualquer vício na operação de financiamento, a qual é independente do contrato firmado com o lojista para fabricação e instalação de móveis planejados. Aduzem que não cometeram ato ilícito e que, diante do inadimplemento das parcelas, a inscrição nos cadastros de inadimplentes constituiu exercício regular de direito. Sustentam que não há dano moral a ser compensado. Requerem a integral reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
IV. Conforme se verifica dos autos, o autor celebrou contrato para confecção e entrega de móveis planejados, ID 47699966, mediante financiamento junto à Aymoré CFI S/A, ID 47700008. Não obstante, houve o distrato do contrato principal, se obrigando a vendedora ao pagamento do financiamento, conforme termo de ID 47699967. Ocorre que a vendedora não cumpriu com o pactuado, ensejando o inadimplemento e inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pelos recorrentes.
V. Na espécie, verifica-se a existência de contratos conexos ou coligados, que se caracterizam por contratos estruturalmente distintos, mas interdependentes em razão do fim econômico e da finalidade global buscada pelos envolvidos no ajuste. Observa-se, assim, a existência de contratos distintos, com objetos e partes diferentes, com instrumentos contratuais diferentes, mas todos reunidos por um nexo finalístico ou funcional comum. E nessa hipótese, a pluralidade contratual deve ser interpretada de maneira conjunta. De acordo com a Professora Cláudia Lima Marques, “a conexidade é o fenômeno operacional econômico de multiplicidade de vínculos para atingir um fim econômico unitário, o qual decorre da especialização das tarefas produtivas, da formação de redes de fornecedores e, eventualmente, da vontade das partes.”
VI. O art. 54-F, II, do CDC, classifica como conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. No caso, uma vez desfeito o contrato principal de fornecimento dos produtos, o mesmo destino deve ser o contrato de financiamento acessório, na forma do § 4o do art. 54-F, do CDC, que dispõe que “A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos”
VII. Assim, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", e tendo por base a teoria do risco da atividade, os recorrentes devem responder pelos danos gerados pela inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, assegurado o exercício do direito de regresso em face da lojista.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Os recorrentes vencidos arcarão com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95